Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LC No 194/2022 PELO STF NA ADI 7.195. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO DOS HONORÁRIOS. VALOR IRRISÓRIO FIXADO NA ORIGEM. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de afastamento do ICMS incidente sobre astarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) de energia elétrica. Por sua, vez, o Distrito Federal apela requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais, arbitrados na origem em R$ 500,00, equivalentes a 10% do valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do processo em razão da ADI 7.195 ou se persiste a validade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; (ii) determinar se o valor irrisório fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser majorado.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo 986 reconhece que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final, pois fazem parte do processo de fornecimento da energia elétrica.
4. A ADI 7.195/DF, em trâmite no STF, suspendeu os efeitos do art. 3o, X, da LC no 87/1996, incluído pela LC no 194/2022, não havendo determinação de sobrestamento dos processos judiciais em curso sobre a matéria, o que afasta o pleito da autora.
5. A sentença encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial atual e com a legislação vigente, considerando os efeitos repristinatórios da suspensão liminar concedida pelo STF.
6. O valor de R$ 500,00 fixado a título de honorários sucumbenciais revela-se irrisório, autorizando o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1076/STJ, mesmo após a introdução do § 8o-A, que impõe a observância, e não a vinculação, aos valores da Tabela da OAB.
7. O valor de R$ 2.500,00 se mostra proporcional ao grau de complexidade da causa, ao tempo exigido e ao trabalho desempenhado, atendendo aos critérios legais e jurisprudenciais.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da autora.
9. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 3o; LC no 87/1996, arts. 3o, X (com redação da LC 194/2022) e 13, § 1o, II, "a"; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1692023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 29.05.2024 (Tema 986); STJ, AgInt no REsp 2.125.425/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2.131.493/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; TJDFT, Acórdão 1956559, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 18.01.2025; TJDFT, Acórdão 1963052, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 12.02.2025; TJDFT, Acórdão 1923896, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 09.10.2024.